Tribunal: STF
Processo: RE 1446557
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso Extraordinário. Análise da distribuição. Apreciação da liminar ou exame do mérito. Inocorrência. Prevenção. Hipótese não configurada. Art. 69, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Incidência. Distribuição livre ou comum. Manutenção da relatoria.



      Vistos etc.



      1. O Ministro Dias Toffoli submete a distribuição do presente recurso extraordinário à análise da Presidência desta Casa, nos seguintes termos:



      “DECISÃO:



      Vistos.



      Cuida-se de agravo regimental interposto pelo Luis Henrique Nunes da Silva contra decisão em que não conheci do recurso extraordinário com fundamento na sua intempestividade.



      O agravante sustenta, preliminarmente, que seria o caso de prevenção do Ministro Roberto Barroso, “uma vez que este foi relator da Reclamação Constitucional nº 54.303”. 



      Defende, ademais, a tempestividade do apelo extremo, referindo “Certidão de tempestividade emitida nos autos da Ação Penal n° 0120248-55.2021.8.19.0001 (TJRJ)” acostada aos autos no edoc 28 , fl. 5. 



      Pugna pela reconsideração da decisão agravada. 



      É o relatório. 



      Decido. 



      Analisando detidamente os autos, entendo assistir razão ao agravante. 



      Assim, dou provimento ao presente agravo para reconsiderar a decisão anterior e determino, ante o alegado na mencionada petição, o encaminhamento dos autos à d. Presidência para que analise a hipótese de eventual redistribuição do feito. 



      Publique-se.”



      É o relatório.



      Decido.



      2. A distribuição comum ou livre do presente feito se deu em estrita observância aos termos do § 2º do art. 69 do Regimento Interno desta Suprema Corte, verbis: 



      “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.



      ...



      § 2º Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado.”



      3. O feito apontado pelo recorrente, a saber a RCL 54.303, sob a relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, encerrou sua tramitação nesta Casa em 07.02.2023 - momento anterior à distribuição, em 19.7.2023, do presente recurso extraordinário -, sem que nele tenha sido examinado o mérito da discussão, a afastar a aplicação do caput do art. 69 do RISTF. Na hipótese, incide a ressalva do § 2º do preceito regimental em comento.



      Transcrevo, na fração de interesse, a decisão proferida na RCL 54.303:



    “(...)



    Decido.



    4. De início, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado, não sendo legítima, ainda, sua utilização de reclamação como sucedâneo recursal. 



    5. A defesa alega, em síntese, que o reclamante foi preso e condenado injustamente, em decorrência de operação ilegal comandada pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, requerendo, ao final, a nulidade de toda a ação penal e sua consequente absolvição. 



    6. Os fundamentos do autor não se sustentam. A reclamação constitucional não é a via processualmente adequada para a produção de provas. De modo que o acolhimento da pretensão veiculada nestes autos conduziria à instauração de um verdadeiro incidente de dilação probatória, o que não é admitido pela pacífica jurisprudência desta Corte. Veja-se, entre outros, a ementa da Rcl 13.093-AgR, Rel. Min. Edson Fachin:



    (...)



    7. Ainda que assim não fosse, lembro que a reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, provocando o exame antecipado, pelo STF, de questões a serem submetidas a exame das instâncias judicantes competentes, a partir dos meios ordinários cabíveis. Veja-se, nessa linha, a RCL 13.626-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli:



    (...)



    9. Por todo o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, e julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. Intime-se.” (destaquei)



      Ante o exposto, mantidos os critérios regimentais informadores da livre distribuição na espécie, à Secretaria Judiciária, a fim de que remeta os presentes autos ao Ministro Dias Toffoli - Relator.



      Publique-se. Cumpra-se.



      Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente